Tribunal: TJDFT
Processo: 0703843-51.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO INTERPOSTA DESACOMPANHADA DAS RESPECTIVAS RAZÕES. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 600, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que rejeitou a denúncia, com fundamento no art. 395, II, do CPP e determinou o arquivamento do Termo circunstanciado (ID 54368382).
2. Sem contrarrazões. Parecer pelo não conhecimento do recurso (ID 55315677).
3. Nos termos do art. 82, § 1o, da Lei 9.099/95, o recurso de apelação deve ser interposto no prazo de dez dias, "por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente". O Código de Processo Penal somente se aplica ao microssistema dos Juizados Especiais de forma subsidiária em situações em que não há incompatibilidade com as normas constantes na legislação específica dos Juizados Especiais (critério da especialidade). Nesse sentido, precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: Acórdão 1698598, 07651434020218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 17/5/2023; Acórdão 1762646, 07000134820218070002, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no PJe: 9/10/2023; Acórdão 1315413, 07012244420208070006, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 24/2/2021.
4. No caso, a apelação foi interposta desacompanhada das razões recursais em desacordo com o § 1o do artigo 82 da Lei 9.099/95, não sendo admitido o pedido de vista para arrazoar, conforme pleiteado pelo apelante (ID 54368383).
5. Nesse quadro jurídico-processual, ou seja, de efetiva inexistência de arrazoado recursal (preclusão consumativa), a “apelação” interposta - carente de fundamentação e motivação - não deve conhecida, por não ter atacado, a tempo e modo, os termos da sentença.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (Lei 9099/95, artigo 86, § 5o). 6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.